Tribunal: TJDFT
Processo: 0713835-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA. DANOS A APARELHOS ELETRÔNICOS DE SEGURADOS. NEXO DE CAUSALIDADE PARCIALMENTE DEMONSTRADO.
1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos que causar aos usuários do serviço, consoante o disposto no art. 37, § 6o, da CR, e art. 210, da Resolução Normativa no 414/10, da Aneel.
3. A natureza objetiva da responsabilidade civil pelo fato do serviço não isenta a seguradora do ônus de demonstrar a relação de causalidade entre os danos experimentados pelos segurados e a falha na prestação do serviço da concessionária fornecedora de energia elétrica.
4. Não comprovado o nexo de causalidade entre os danos ocasionados aos aparelhos eletrônicos de parte dos clientes segurados e a falha no serviço prestado pela concessionária de serviço público, há que se reconhecer a improcedência do pedido formulado em demanda de indenização regressiva.
5. Ausentes documentos comprobatórios de que a rede elétrica operava em plena normalidade nos locais e datas referentes à outra parte dos sinistros, incide a responsabilidade objetiva da concessionária pela reparação regressiva.
6. Apelo parcialmente provido.